Tribunal: TJDFT
Processo: 0708752-62.2025.8.07.0004
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DINÂMICA INCONTROVERSA. RESPONSABILIDADE DA RÉ. IMPUGNAÇÃO DOS ORÇAMENTOS. JULGAMENTO POR EQUIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-a ao pagamento de R$ 5.500,00 a título de reparação por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito.
2. A recorrente suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando necessidade de perícia técnica. No mérito, sustenta desproporção do valor fixado, por superar metade do valor do veículo (R$ 10.000,00), e fragilidade da prova apresentada pela autora, consistente apenas em extrato de cartão sem nota fiscal ou identificação da empresa. Afirma ter agido de boa-fé ao adquirir peças e oferecer reparo, enquanto a autora recusou as soluções propostas, buscando vantagem econômica indevida. Requer a anulação da sentença para realização de perícia ou, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório e a manutenção do indeferimento dos danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em verificar: (i) ocorrência de cerceamento de defesa; (ii) correção da valoração das provas e da quantificação do dano.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Preliminar de cerceamento de defesa. Nos termos do art. 5o da Lei no 9.099/95, o juiz, como destinatário da prova, detém liberdade para determinar as provas necessárias à instrução. No caso, a perícia é desnecessária, pois o valor do conserto pode ser aferido com base nas fotos e orçamentos juntados, sendo suficiente para formar convencimento. Preliminar rejeitada.
5. A relação jurídica é regida pelo Código Civil e pelo Código de Trânsito Brasileiro.
6. Embora seja comum que reparos em veículos antigos ultrapassem seu valor de mercado, tal circunstância não caracteriza má-fé da autora nem invalida a valoração judicial.
7. O valor da condenação (R$ 5.500,00) é compatível com os orçamentos apresentados e com os danos constatados, considerando que toda a lateral do veículo foi atingida (ID 78485525 a ID 78485531). Conforme orçamento da própria recorrente, apenas as peças foram estimadas em R$ 2.740,00. Assim, correta a sentença ao considerar esse valor e o orçamento de mão de obra apresentado pela autora (R$ 2.800,00), diante da ausência de impugnação específica ou apresentação de orçamento alternativo pela recorrente. Ademais, o dano material foi fixado com base nas regras de experiência e equidade (arts. 5o e 6o da Lei 9.099/95), não cabendo reparos na sentença.
8. Quanto aos danos morais, não houve condenação, inexistindo interesse recursal nesse ponto.
9. Sobre a alegação de litigância de má-fé, o art. 80 do CPC define hipóteses específicas, nenhuma das quais se verifica no caso concreto, pois a recorrida apenas exerceu regularmente seu direito constitucional de acesso à justiça (art. 5o, XXXV, CF), sem conduta abusiva ou desleal.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada. Sentença mantida.
11. Custas recolhidas. Condenada a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, XXXV; CPC, art. 80; Lei 9.099/95, arts. 5o e 6o.